Tribunal: TJMT
Processo: 1001463-50.2023.8.11.0105
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001463-50.2023.8.11.0105
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE JORGE PINTO - CPF: 059.223.407-00 (APELADO), CEZAR HENRIQUE SILVEIRA BARBOSA - CPF: 874.252.461-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE MONITÓRIA – SENTENÇA QUE LIMITOU A INCIDÊNCIA DOS ENCARGOS CONTRATUAIS À DATA DO AJUIZAMENTO – INADIMPLÊNCIA CONTRATUAL – ENCARGOS REMUNERATÓRIOS E MORATÓRIOS – INCIDÊNCIA ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO – PACTO CONTRATUAL – ART. 421 E 422 DO CÓDIGO CIVIL – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

Nos contratos bancários, em caso de inadimplemento, é legítima a cobrança dos encargos contratuais até o efetivo pagamento da dívida, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

A limitação da incidência desses encargos à data do ajuizamento da ação viola o equilíbrio contratual e incentiva a inadimplência.

Havendo pacto expresso, prevalecem as condições livremente estipuladas entre as partes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta pelo
BANCO DO BRASIL S. A.
contra a sentença proferida na AÇÃO MONITÓRIA no 1001463-50.2023.8.11.0105, que, tramitou perante o Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza movida em face de
JOSÉ JORGE PINTO
na qual o Juízo
a quo
, em decisão de ID 280038448 julgou a demanda nos seguintes termos:

“Diante do exposto, REJEITO os embargos opostos e ACOLHO o pedido deduzido na inicial monitória, para, com base no artigo 702, § 8o, do Código de Processo Civil, constituir título executivo judicial pela quantia de R$ 485.088,98 (quatrocentos e oitenta e cinco mil, oitenta e oito reais e noventa e oito centavos), corrigidos monetariamente pelo IPCA e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos a contar do ajuizamento da demanda.

Via de consequência, julgo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte requerida/embargante ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte requerente/embargada que, com fulcro no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, fixo em 10% (dez por cento) do valor do débito atualizado, considerando o trabalho desenvolvido e o tempo exigido.

O valor dos honorários deverá ser corrigido monetariamente pelo IPCA e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos a contar do trânsito em julgado, tendo em vista que a base de cálculo já estará atualizada.”

O banco recorrente, em suas razões de ID 280038462 alega, em síntese, que os encargos contratuais pactuados devem incidir até o efetivo pagamento da dívida, conforme orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça. Defende a exclusão dos encargos remuneratórios após o ajuizamento da ação representa incentivo à inadimplência, violando o princípio do
pacta sunt servanda
. Subsidiariamente, caso não acolhido o pedido principal, pleiteia-se a aplicação da taxa SELIC como juros moratórios desde a citação, cumulada com correção monetária pelo IPCA desde o vencimento da obrigação.

Requer, desta feita, o provimento do seu recurso para a reforma parcial da sentença quanto aos critérios de atualização e incidência dos encargos.

Contrarrazões recursais devidamente apresentadas no ID 283110373.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

A controvérsia devolvida à apreciação deste Tribunal restringe-se à forma de atualização da dívida constituída em sentença monitória, mais precisamente, à possibilidade de incidência dos encargos contratuais após o vencimento antecipado e o ajuizamento da ação, bem como à fixação correta de juros moratórios e correção monetária.

A sentença recorrida limitou os encargos contratuais à data do ajuizamento da ação, determinando, a partir de então, a incidência de juros legais e correção pelo IPCA. O banco apelante requer a manutenção dos encargos pactuados até a data do efetivo pagamento.

Assiste razão ao apelante.

O Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência consolidada no sentido de que, em caso de inadimplemento contratual, os encargos contratualmente pactuados (juros remuneratórios e encargos moratórios) podem incidir até o adimplemento integral da obrigação, não se limitando à data do ajuizamento da ação.

Tal entendimento visa coibir comportamentos oportunistas do devedor e preservar o equilíbrio contratual. Destaca-se:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INADIMPLÊNCIA CONTRATUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO FINAL. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO DO DÉBITO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que, "havendo inadimplência contratual, admite-se a cobrança dos encargos contratados até o efetivo pagamento do débito, e não, limitadamente, ao ajuizamento da ação executiva" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.750.502/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/6/2021, DJe de 1/7/2021). 2. Agravo interno desprovido.” (STJ - AgInt no AREsp: 2288299 SP 2023/0028789-0, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 11/12/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2023)

A aplicação dos encargos pactuados, enquanto não quitada a obrigação, é reflexo direto do pacto celebrado entre as partes (art. 421 e art. 422 do Código Civil), devendo prevalecer, inclusive, sobre eventual aplicação subsidiária dos juros legais.

Nesse contexto, a sentença deve ser reformada parcialmente para determinar que os encargos contratuais incidam até a data do efetivo pagamento, conforme as cláusulas pactuadas.

No tocante ao pedido subsidiário, para aplicação da taxa SELIC como juros moratórios e IPCA como índice de correção monetária, não há falar em acolhimento, pois tal cumulação somente é admitida na ausência de pacto expresso, o que não se verifica no presente caso. Havendo contrato válido, prevalecem as condições estipuladas pelas partes.

Desta feita, verifico que está equivocada em parte a decisão de primeiro grau, devendo ser reformada parcialmente, conforme exposto.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do apelo apresentado e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

para reformar parcialmente a sentença combatida, apenas no tocante à forma de atualização do crédito, a fim de determinar a incidência dos encargos contratuais pactuados até o efetivo pagamento da dívida
, mantendo os demais capítulos da decisão.

Com relação ao valor dos honorários sucumbenciais, mantenho este no mesmo patamar fixado pelo Juízo
a quo
em razão deste recurso ter alterado minimamente a decisão combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025